Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EREsp no 1.582.475/MG. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. LÓGICA DE FIXAÇÃO ESCALONADA. FAIXA SALARIAL DO DEVEDOR. PENHORA NO PERCENTUAL DE 2.5%.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora sobre a remuneração mensal do devedor, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis.
2. A impenhorabilidade salarial existe para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência digna do devedor, logo a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer verba de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família.

3. a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.

4. Mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados.

5. No caso de dívida, de natureza não alimentar, essa Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.

6. Recurso conhecido e provido para efetuar a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado.